Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-98.2022.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-98.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEIR JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 847.950.421-87 (APELADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), CLAUDEIR JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 847.950.421-87 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO do autor e DESPROVEU O RECURSO da instituição financeira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONTRATUAL - INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR - PROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO.

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Orienta o c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações Cíveis interpostos por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e CLAUDEIR JOSÉ DO NASCIMENTO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por CLAUDEIR JOSÉ DO NASCIMENTO, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito sub judice, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC da data da sentença, juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A instituição financeira apelante alega existência de outras inscrições do autor nos órgãos de proteção ao crédito a afastar a condenação de indenização por danos morais. Aduz que o juízo singular ignorou a Súmula 385 do c. STJ. Assevera que o
decisum
contraria o art. 489, VI, do CPC. Entende que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade.

O autor apelante alega que o quantum

indenizatório arbitrado é incapaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 204721983 e Num. 205568675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a instituição financeira requerida oriunda de serviço jamais contratado,
decorrente de contrato no 10671277 (Cartão de Crédito),
no valor de
R$ 4.002,71(quatro mil e dois reais e setenta e um centavos).
O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 204721970):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito entre a parte autora e a parte requerida, ante a ausência de comprovação da obrigação originária supostamente cedida pela instituição financeira;

b) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida, tornando definitiva a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ.

f) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil;

Em tempo, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a instituição financeira, existência de outras inscrições do autor nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser aplicado o disposto na Súmula 385 do c. STJ. Afirma que o juízo singular, no entanto, contrariou o art. 489, VI, do CPC, ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A razão, no entanto, não a assiste.

O abuso de direito comprovado, decorrente da inclusão do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Observou o juiz de piso que o
extrato da Serasa anexado na contestação (Id. 102452886) mostra que quando a dívida
sub judice
foi registrada (30/11/2021) já havia em nome do autor outras inscrições, contudo, todos os registros negativos foram baixados/excluídos antes do ajuizamento desta ação
(Num. 204721970). Ressai
dos autos, a exatidão do
decisum,
visto que a protocolização desta ação ocorreu no dia 01/08/2022 (Num. 204725226).

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação da instituição financeira apelante, ao argumento de que o montante estabelecido desobedeceu os parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

O autor apelante, em seu inconformismo, argumenta que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso, não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Ora, o c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
abaixo do razoável.

Em razão da inserção indevida do autor apelado no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo o
decisum
com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso do autor e DESPROVEJO o recurso da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024